Tribunal: TJMT
Processo: 1009508-75.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009508-75.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Auxílio-Doença Acidentário, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[APARECIDO MARINELLI - CPF: 018.633.758-21 (APELANTE), DILMA GOMES - CPF: 787.354.246-72 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OMISSÃO QUANTO À COMPETÊNCIA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA EMPRESTADA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. AFASTADAMENTO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE/REDUÇÃO FUNCIONAL. LAUDO PERICIAL JUDICIAL CONCLUSIVO E SEM MÁCULA. NOVA PERÍCIA. PEDIDO INJUSTIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Previdenciária de Restabelecimento de Benefício por Incapacidade, julgou improcedentes os pedidos, revogou a tutela provisória de urgência concedida e extinguiu o feito com resolução de mérito (CPC, art. 487, I), condenando o autor ao ônus da sucumbência, com suspensão da exigibilidade (CPC, art. 98, § 3º). O apelante alegou nulidade por omissão quanto à competência, cerceamento de defesa pela desconsideração de perícia da Justiça Federal e, no mérito, requereu a concessão do benefício ou, subsidiariamente, nova perícia.

II. Questão em Discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por omissão ao não enfrentar questão de competência após o laudo afastar o nexo causal; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão da valoração da prova pericial produzida nestes autos em detrimento de laudo da Justiça Federal; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para concessão de benefício por incapacidade, ou se é necessária nova perícia.

III. Razões de Decidir

3.

A competência jurisdicional fixa-se pela causa de pedir e pelo pedido formulado na inicial (teoria da asserção), de modo que o afastamento do nexo causal na perícia não desloca a competência para a Justiça Federal, por se tratar de matéria de mérito.

4.

O juízo de origem mantém coerência com a qualificação jurídica deduzida na petição inicial, inexistindo omissão apta a configurar nulidade, razão pela qual a preliminar de nulidade da sentença é rejeitada.

5.

O magistrado aprecia a prova segundo o livre convencimento motivado (CPC, arts. 371 e 479), não estando adstrito ao laudo pericial, podendo atribuir maior valor à perícia produzida sob contraditório no próprio feito.

6.

O laudo produzido na Justiça Federal configura prova emprestada sem eficácia vinculante, e sua divergência com a perícia destes autos não caracteriza, por si só, nulidade processual.

7.

A parte autora participa da produção da prova pericial, impugna o laudo e requer esclarecimentos, inexistindo supressão de defesa, razão pela qual a prejudicial de mérito de cerceamento de defesa é afastada.

8.

A concessão de benefício por incapacidade exige comprovação de incapacidade temporária (Lei n. 8.213/1991, art. 59) ou de sequela com redução da capacidade laboral (Lei n. 8.213/1991, art. 86), sendo indispensável repercussão funcional concreta sobre a atividade habitual.

9.

O laudo pericial judicial conclui, de forma categórica, pela inexistência de incapacidade ou limitação funcional para a atividade habitual do apelante, o que impede o deferimento do benefício.

10.

A nova perícia é medida excepcional e depende de insuficiência técnica relevante (CPC, art. 480), não demonstrada no caso.

IV. Dispositivo e Tese

11.

Preliminar Rejeitada. Prejudicial de Mérito Afastada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A competência em ação fundada em alegada natureza acidentária fixa-se pela causa de pedir e pelo pedido, não se alterando pelo afastamento do nexo causal em perícia judicial.

2.

Não há cerceamento de defesa quando o julgador, com fundamentação, atribui prevalência à perícia produzida sob contraditório no feito, em detrimento de prova emprestada.

3.

Benefício por incapacidade exige prova de incapacidade ou de redução efetiva da capacidade laborativa, não bastando diagnóstico sem repercussão funcional.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; Lei n. 8.213/1991, arts. 59 e 86; CPC, arts. 371, 479, 480, 487, I, 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, AC 0021107-47.2021.8.16.0001, Rel. Desª Angela Maria Machado Costa, j. 18.08.2025; TJMT, AgInt 1012382-82.2024.8.11.0002, Rel. Desª Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 16.12.2025; TJMT, RAC 1004598-20.2025.8.11.0002, Rel. Des. Jones Gattas Dias, j. 28.11.2025; TJMT, RAC 1012863-42.2024.8.11.0003, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 15.07.2025; TJMT, RAC 1004771-51.2021.8.11.0045, Rel. Desª Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 25.03.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Aparecido Marinelli, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Ação Previdenciária de Restabelecimento de Benefício por Incapacidade
, julgou improcedentes os pedidos, revogando a tutela provisória de urgência anteriormente deferida e extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando o Apelante ao ônus da sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade está suspensa devido ao art. 98 § 3º do CPC.

Em suas razões recursais, o Recorrente suscita a nulidade da sentença por omissão, porque deixou de enfrentar questão de ordem pública relativa à competência jurisdicional, pois o próprio laudo do perito judicial afastou o nexo causal entre a doença e o trabalho, o que descaracterizaria eventual natureza acidentária e atrairia a competência da Justiça Federal para julgar a causa.

Aduz que a ausência de manifestação sobre esse ponto configuraria violação ao princípio do juiz natural e vício processual que justificaria a nulidade da sentença e a remessa dos autos ao Juízo competente.

Alega a prejudicial de mérito de Cerceamento de Defesa, porque o Magistrado de Primeiro Grau desconsiderou, de forma injustificada, a prova pericial produzida na justiça federal, em afronta ao princípio da persuasão racional e ao dever de fundamentação.

No mérito, assevera a existência de flagrante contradição na condução do processo, uma vez que o mesmo Juízo que inicialmente reconheceu a incapacidade com base em prova técnica, e concedeu a tutela de urgência pleiteada, posteriormente julgou improcedente o pedido, fundamentando-se apenas em novo laudo pericial divergente, sem apresentar fundamentação adequada para afastar a perícia anterior.

Argumenta que essa mudança de entendimento, desacompanhada de justificativa consistente, configura erro de julgamento e afronta ao princípio da motivação das decisões judiciais.

Além disso, afirma que o laudo pericial judicial é frágil e contraditório, pois diverge substancialmente daquele produzido na Justiça Federal quanto ao diagnóstico e ao grau de incapacidade do Apelante, não enfrentando adequadamente a constatação de “pneumoconiose” por amianto, tampouco explicando de forma convincente a conclusão de ausência de incapacidade.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso para que seja anulada a sentença pelo reconhecimento da incompetência da Justiça Estadual e determinada a remessa dos autos à Justiça Federal.

Caso não seja esse o entendimento, que a sentença recorrida seja reformada para reconhecer a incapacidade laboral e conceder o benefício previdenciário pleiteado, com pagamento das parcelas retroativas.

Subsidiariamente, que seja determinada a realização de nova perícia médica judicial por perito diverso.

Requer, também, a concessão de tutela de urgência em grau recursal para restabelecimento imediato do benefício, alegando risco à sua subsistência diante da ausência de renda previdenciária.

O INSS, embora regularmente intimado, deixou de apresentar contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público apto a justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto no relatório,
Aparecido Marinelli
insurge-se contra a sentença que, nos autos da Ação Previdenciária, por ele movida, julgou improcedente o pedido inicial.

Extrai-se dos autos que o Apelante ajuizou a Ação de Restabelecimento de Benefício por Incapacidade, com Pedido de Tutela de Urgência, em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, pleiteando o restabelecimento do auxílio-doença, com posterior conversão em aposentadoria por invalidez, alegando se encontrar total e permanentemente incapaz para o labor, desde janeiro de 2021, em razão de patologia pulmonar crônica (“asbestose/pneumoconiose” por amianto), associada a lombalgia, diabetes
mellitus
e quadro depressivo.

Narrou que esteve em gozo de auxílio-doença previdenciário no período de 1º/01/2021 a 19/05/2021, quando o benefício foi cessado após perícia administrativa que não constatou incapacidade laborativa.

Inconformado, interpôs recurso administrativo, o qual não foi apreciado de imediato, razão pela qual formulou novo requerimento em 08/07/2021, igualmente indeferido sob o fundamento de inexistência de incapacidade.

Sustentou, ainda, que ajuizou ação anterior perante a Justiça Federal, que foi extinta por incompetência absoluta, mas, naquele Juízo, realizaram perícia judicial, a qual teria reconhecido sua incapacidade total e permanente desde janeiro de 2021.

Diante disso, moveu a presente demanda perante a Justiça Estadual, reiterando o pedido de tutela de urgência.

O pedido liminar foi apreciado pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, após reconhecer a competência da Justiça Estadual para o processamento da demanda e deferir os benefícios da gratuidade da justiça, entendeu presentes os requisitos do art. 300 do CPC e deferiu a tutela provisória de urgência, determinando o restabelecimento do benefício (id. 343025379).

Regularmente citado, o INSS apresentou contestação, arguindo, preliminarmente, a necessidade de análise dos requisitos da qualidade de segurado e carência, além de sustentar a inexistência de incapacidade laborativa e a ausência de preenchimento dos pressupostos legais para concessão de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente, pugnando, ao final, pela improcedência dos pedidos.

Determinada a realização de perícia médica judicial, foi elaborado laudo por perito nomeado pelo Juízo, o qual, após exame clínico e análise documental, concluiu que o Apelante é portador de doença pulmonar restritiva crônica (CID J98), associada a lombalgia crônica (CID M54), contudo sem comprometimento funcional que o incapacite para o exercício de sua atividade habitual de motorista, afirmando inexistir limitação laboral (id. 343025879).

Instado a se manifestar sobre as impugnações apresentadas, o perito ratificou integralmente suas conclusões em laudo complementar, esclarecendo não ter sido constatado histórico de exposição ocupacional a amianto capaz de caracterizar nexo causal com “asbestose”, tampouco comprometimento funcional decorrente de patologia pulmonar crônica.

Após, sobreveio a sentença que, ao analisar o conjunto probatório, especialmente o laudo pericial judicial, concluiu pela ausência de incapacidade laborativa, e julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de não preenchimento dos requisitos legais para concessão ou conversão do benefício por incapacidade.

Irresignado, Aparecido Marinelli recorre.

Pois bem.

Primeiramente, necessário apreciar as questões processuais prévias suscitadas.

Da Nulidade da Sentença por Omissão quanto à Competência do Juízo Estadual

O Apelante sustenta que, ao afastar o nexo causal laboral, o Juízo estadual teria reconhecido implicitamente que o caso se refere a benefício previdenciário comum, o que atrai a competência da Justiça Federal, pois configurada causa superveniente de incompetência da Justiça Comum Estadual.

A alegação não prospera, porque, de acordo com a Teoria da Asserção, a causa de pedir deduzida na inicial fixa a competência do Juízo.

Nesse sentido, o julgado a seguir:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REQUERIMENTO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE OU DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A PATOLOGIA E A ATIVIDADE LABORAL.
IMPOSSIBILIDADE DE DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. TEORIA DA ASSERÇÃO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Ação previdenciária ajuizada com pedido de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente e, subsidiariamente, de auxílio por incapacidade temporária, sob o fundamento de que as patologias diagnosticadas (bursite no ombro e dor lombar baixa) decorreram das atividades exercidas como auxiliar de produção.

1.2 Sentença proferida pela Vara de Acidentes de Trabalho do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, que julgou improcedente o pedido inicial, com isenção de custas e honorários, nos termos do art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/1991.

1.3 Apelação interposta pela requerente, reiterando a tese de que as moléstias são de origem ocupacional, pugnando pelo reconhecimento do nexo causal e concessão de benefício por incapacidade ou, alternativamente, de auxílio-acidente.

1.4 Parecer ministerial sugerindo o declínio de competência à Justiça Federal por ausência de natureza acidentária.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 Há três questões em discussão: (i) verificar se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar a ação, a partir da análise da causa de pedir e do pedido; (ii) avaliar a existência de nexo causal ou concausal entre as doenças e o trabalho habitual; (iii) definir se a autora faz jus à concessão de benefício acidentário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 A competência da Justiça Estadual se define com base na causa de pedir e no pedido formulado, nos termos da teoria da asserção. Sendo a pretensão fundada em alegado acidente de trabalho ou doença ocupacional, mesmo que a perícia judicial afaste o nexo de causalidade, permanece a competência estadual.

3.2 O laudo pericial judicial, corroborado por esclarecimentos técnicos sucessivos, apontou que a autora apresenta moléstias de origem multifatorial e natureza degenerativa, sem nexo de causalidade ou concausalidade com o trabalho desempenhado.

3.3 A prova técnica foi realizada por profissional habilitado, não havendo impugnação quanto à sua metodologia ou conclusões, tampouco elementos nos autos que infirmem sua credibilidade.

3.4 Inexistindo os pressupostos legais para concessão do benefício acidentário — especialmente o nexo causal —, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária exige a comprovação do nexo de causalidade ou concausalidade entre a patologia e a atividade laborativa desempenhada. Ausente esse requisito, é inviável o deferimento do pedido, mesmo havendo comprovação de limitação funcional.” Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 109, I; Lei nº 8.213/1991, arts. 11, 19, 20, 21, 26, 42, 59, 86, 129, parágrafo único; Código de Processo Civil, arts. 373, I; 1.022, II. Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp 1.843 .199/MG - Rel. Min. Sérgio Kukina - J. 05.12.2019. (TJPR 00211074720218160001 Curitiba, 6ª Câmara Cível, Relator: Angela Maria Machado Costa, Data de Julgamento: 18/08/2025, Data de Publicação: 19/08/2025).

No caso, a demanda foi proposta tendo como causa de pedir fundamentos para concessão de benefício previdenciário acidentário, por alegado nexo ocupacional, assim, o fato de o laudo pericial ter afastado o nexo causal entre a doença diagnosticada e a atividade laboral desenvolvida não altera retroativamente a competência para tramitação da demanda, até porque a discussão acerca do nexo é matéria de mérito.

Reconhecida a inexistência de vínculo causal entre a lesão e a atividade laboral exercida pelo Autor da ação, impõe-se a improcedência do pedido inicial, diante da ausência dos requisitos necessários à concessão do benefício de natureza acidentária pretendido.

Desta feita, não há que se falar em nulidade por omissão, pois mantida pelo juízo estadual coerência com a qualificação jurídica originária da demanda, inexistindo fundamento para declínio da competência para a Justiça Federal, devendo o feito permanecer sob a jurisdição do Juízo estadual.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade aventada.

Da Prejudicial de Mérito de Cerceamento de Defesa

Conforme relatado, o Recorrente, primeiramente, ajuizou a Ação perante a Justiça Federal que, após o trâmite processual, quando da prolação da sentença extinguiu o feito por reconhecimento da incompetência do Juízo, tendo em vista que a causa de pedir consubstanciada em acidente de trabalho indicava competência da justiça Comum Estadual.

Diante do fato de o Juízo Singular ter fundamentado seu convencimento no laudo pericial produzido na Justiça Estadual, o que resultou na improcedência do pedido, o Apelante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, porque o laudo pericial produzido na Justiça Federal havia reconhecido sua incapacidade laborativa.

É de conhecimento jurídico geral que o sistema processual civil brasileiro adota o princípio do livre convencimento motivado, consagrado no art. 371 do Código de Processo Civil (CPC), segundo o qual incumbe ao magistrado apreciar o conjunto probatório constante dos autos, atribuindo-lhe o valor que entender adequado, desde que de forma fundamentada.

No mesmo sentido, o art. 479 do mesmo diploma legal dispõe expressamente que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos ou fatos provados nos autos.

No caso concreto, não houve desconsideração arbitrária da prova técnica produzida em outro juízo, mas sim regular exercício da atividade jurisdicional de valoração das provas, conferindo maior relevância à perícia judicial realizada no âmbito do presente processo, por ter sido produzida sob a direção do Juízo competente, com observância do contraditório e da ampla defesa, inclusive com possibilidade de formulação de quesitos e apresentação de impugnações pelas partes.

Importa destacar que o laudo produzido na Justiça Federal constitui prova emprestada, cuja eficácia probatória não é automática nem vinculante, cabendo ao magistrado avaliar sua pertinência e compatibilidade com as demais provas constantes dos autos.

Por outro lado, a perícia judicial realizada nestes autos foi conduzida por profissional regularmente habilitado, mediante exame clínico direto do periciando, análise da documentação médica e resposta fundamentada aos quesitos formulados, tendo concluído, de forma clara e objetiva, pela ausência de incapacidade laborativa.

Nessa perspectiva, não se verifica qualquer irregularidade processual, tampouco violação aos princípios do contraditório ou da ampla defesa, uma vez que a parte autora teve plena oportunidade de participar da produção da prova pericial, impugnar o laudo e requerer esclarecimentos, o que efetivamente ocorreu.

Ressalte-se que o cerceamento de defesa somente se configura quando há efetiva supressão do direito de produção de prova relevante ou indeferimento imotivado de diligência indispensável à elucidação dos fatos, circunstâncias que não se verificam na hipótese.

A divergência entre laudos periciais, por si só, não implica nulidade processual, constituindo matéria afeta à valoração da prova, inserida na esfera de convencimento do julgador.

Assim, tendo o magistrado fundamentado adequadamente as razões pelas quais atribuiu maior valor probatório à perícia judicial realizada nestes autos, inexiste qualquer nulidade a ser reconhecida.

Dessa forma,
AFASTO
a prejudicial de mérito de cerceamento de defesa.

Do Mérito Recursal

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da existência, ou não, dos requisitos legais para concessão do benefício por incapacidade, notadamente quanto à alegada redução da capacidade laborativa.

Sabe-se que o auxílio-doença, conforme previsto no art. 59 da Lei n. 8.213/91, pressupõe a existência de incapacidade temporária para o trabalho ou para a atividade habitualmente exercida pelo segurado. Enquanto o auxílio-acidente, disciplinado no art. 86 do mesmo diploma legal, exige a demonstração de sequela decorrente de acidente ou doença ocupacional que importe em redução da capacidade para o trabalho anteriormente desempenhado, ainda que mínima.

Em ambos os casos, trata-se de requisitos objetivos que demandam comprovação inequívoca.

Dessa maneira, a concessão do benefício demanda o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos: qualidade de segurado à época do evento, ocorrência de acidente de qualquer natureza,
consolidação das lesões, existência de sequelas permanentes e, fundamentalmente, redução efetiva da capacidade para o trabalho habitual.

Nesse sentido, a ausência de qualquer um desses elementos inviabiliza a concessão do benefício, independentemente da gravidade do acidente ou das lesões inicialmente produzidas.

No caso dos autos, a controvérsia gravita exclusivamente em torno da existência, ou não, de incapacidade ou redução funcional.

O laudo pericial judicial foi categórico ao afirmar que a parte autora não apresenta comprometimento funcional que a incapacite para o exercício de sua atividade habitual, concluindo, de forma expressa, pela inexistência de incapacidade laborativa (ids. 343025879 e 343025892).

A sentença, amparada nessa prova técnica, concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa, razão pela qual julgou improcedente o pedido da demanda.

É certo que há laudo produzido na Justiça Federal com conclusão diversa, circunstância enfatizada pelo apelante. Todavia, a perícia judicial realizada nestes autos constitui meio de prova tecnicamente qualificado, produzido sob contraditório, com imparcialidade e metodologia adequada.

Conforme já explicitado quando da apreciação da prejudicial de mérito, nos termos do art. 371 do CPC, o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, indicando as razões da formação de seu convencimento.

E o art. 479 do mesmo diploma legal estabelece que o magistrado apreciará a prova pericial segundo o livre convencimento motivado.

No caso concreto, o laudo pericial apresentou fundamentação técnica coerente, análise clínica objetiva e conclusão internamente consistente.

A mera existência de sintomas ou alterações anatômicas não implica, automaticamente, redução da capacidade laborativa para fins previdenciários, sendo indispensável a demonstração de repercussão funcional concreta sobre a atividade habitual. E, no caso, essa repercussão não foi evidenciada.

Conforme reiteradamente decidido por este Sodalício, a mera constatação de sequelas ou alterações clínicas não autoriza, por si só, a concessão de benefício previdenciário, sendo imprescindível a comprovação da redução efetiva da capacidade laborativa. Veja-se:

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. SEQUELA SEM REPERCUSSÃO FUNCIONAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. TEMA N.º 416/STJ. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por segurada contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência em ação previdenciária de concessão de auxílio-acidente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a existência de sequelas permanentes no joelho implica redução da capacidade laborativa habitual; e (ii) se há elementos técnicos aptos a afastar o laudo pericial e justificar nova perícia médica.

III. Razões de decidir

3. O art. 86 da Lei n.º 8.213/1991 condiciona a concessão do auxílio-acidente à comprovação de sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitual.

4. O laudo pericial atestou expressamente inexistir redução permanente da capacidade laborativa, apesar da constatação de sequela anatômica, inexistindo contradição técnica.

5. O Tema n.º 416/STJ aplica-se apenas quando demonstrada redução, ainda que mínima, da capacidade laboral, o que não ocorreu na hipótese.

6. A presunção de veracidade e imparcialidade do laudo pericial judicial somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário, não apresentada pela agravante.

7. Ausentes elementos que infirmem a perícia, não se justifica nova avaliação médica, prevalecendo a prova produzida sob contraditório.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A concessão do auxílio-acidente exige prova de redução, ainda que mínima, da capacidade laborativa habitual. A mera existência de sequela anatômica, desacompanhada de comprometimento funcional, não autoriza a concessão do benefício”.

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 8.213/1991, art. 86; CPC/2015, arts. 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.109.591/SC (Tema n.º 416 STJ). (TJMT – AgInt: 10123828220248110002, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Data de Julgamento: 16/12/2025, Data de Publicação: 04/01/2026). Negritei.

Importante ressaltar, ainda, que o princípio
in dubio pro misero
não autoriza a concessão de benefício em frontal contradição com a prova técnica produzida sob contraditório.

No caso, não há dúvida relevante, mas sim, conclusão técnica inequívoca.

Nessa linha de intelecção, a prova pericial foi categórica ao negar a existência de qualquer limitação funcional significativa.

Com efeito, o laudo pericial judicial constitui meio de prova tecnicamente qualificado para avaliação da capacidade laborativa em demandas previdenciárias, de modo que, quando elaborado por perito imparcial, com metodologia adequada e conclusões fundamentadas, dispensa a produção de provas complementares, conforme orientação consolidada na jurisprudência. Confira-se:

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. LESÃO NO JOELHO. LIMITAÇÃO LEVE DE MOVIMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO COMPROVADA DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida pela 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente formulado em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. O autor, segurado, alega ter sofrido acidente de trabalho em 2009, com lesão no joelho esquerdo e subsequente cirurgia em 2012, pleiteando o benefício em razão de limitação leve à movimentação passiva constatada em laudo pericial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a limitação leve de movimento decorrente de lesão consolidada configura redução da capacidade laborativa habitual, apta a ensejar a concessão de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91.

III. Razões de decidir

3. O art. 86 da Lei n. 8.213/91 estabelece que o auxílio-acidente é devido ao segurado quando, após a consolidação das lesões, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitual.

4. O laudo pericial judicial conclui expressamente pela inexistência de redução permanente da capacidade laborativa habitual, atestando que o apelante não apresenta comprometimento funcional que limite suas atividades profissionais.

5. A constatação de limitação leve na movimentação passiva do joelho não é, por si só, suficiente para caracterizar redução da capacidade laborativa, sendo indispensável a demonstração de repercussão funcional sobre as atividades exercidas.

6. A prova pericial é o principal meio de comprovação da incapacidade ou redução funcional em matéria previdenciária, prevalecendo salvo demonstração de erro técnico, contradição ou parcialidade, o que não se verificou no caso concreto.

7. Inexistindo comprovação de redução da capacidade laborativa, não se configura o direito ao benefício de auxílio-acidente.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O auxílio-acidente exige a comprovação de redução efetiva da capacidade laborativa habitual, ainda que mínima, não bastando a mera existência de limitação anatômica sem repercussão funcional. 2 . A conclusão do laudo pericial pela inexistência de redução da capacidade laborativa é suficiente para afastar a concessão do benefício, salvo prova em contrário.” Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.213/91, art. 86; CPC, art. 85, § 11. (TJMT - RAC: 10045982020258110002, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: Des. Jones Gattas Dias, Data de Julgamento: 28/11/2025, Data de Publicação: 28/11/2025). Negritei.

Embora o magistrado não esteja subordinado ao laudo pericial produzido nos autos, este constitui a prova que melhor reflete a situação de capacidade ou incapacidade da parte litigante, por ter sido produzido sob os princípios do contraditório e da ampla defesa.

No caso dos autos, a prova pericial foi inequívoca ao demonstrar a ausência dos requisitos legais para concessão do benefício previdenciário requerido, especificamente quanto à redução da capacidade laborativa.

Logo, embora o direito previdenciário seja regido pelo princípio da proteção ao hipossuficiente, referida orientação não autoriza a concessão de benefícios na ausência dos requisitos legais objetivamente exigidos.

Veja-se que, da análise do presente recurso, conclui-se que não há dúvida quanto à ausência de redução da capacidade laborativa, conforme conclusão técnica inequívoca do laudo pericial.

À propósito, assim tem se posicionado esse Sodalício:

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO MÍNIMA DOS MOVIMENTOS.
AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, fundamentada na ausência de redução da capacidade laborativa comprovada por laudo pericial judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a constatação pericial de redução mínima dos movimentos de flexão plantar, inversão e eversão do tornozelo direito, sem comprometimento da capacidade laborativa, enseja a concessão do benefício de auxílio-acidente.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial judicial atestou a existência de sequelas decorrentes de acidente de trabalho, porém concluiu pela ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual, requisito essencial para concessão do auxílio-acidente.

4. A mera constatação de alterações anatômicas ou funcionais não configura, por si só, redução da capacidade laborativa, sendo necessária a demonstração de comprometimento efetivo da aptidão para o trabalho.

5. A apelante não apresentou documentação técnica apta a contrariar as conclusões do laudo pericial judicial, limitando-se à interpretação jurídica das constatações médicas.

6. O Tema n. 416 do Superior Tribunal de Justiça pressupõe a existência de redução da capacidade laborativa, não se aplicando aos casos em que inexiste qualquer comprometimento da aptidão ao trabalho.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/91, art. 86; CPC, art. 479; Decreto n. 3.048/99, anexo III.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AP n. 1012293-64.2021 .8.11.0002, Rel. Jose Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.5.2024; TJMT, AC n. 10007412620238110037, Rel. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 4.12.2024.

(TJMT. RAC 1012863-42.2024.8.11.0003, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: Des. Jones Gattas Dias, Julgado em 15/07/2025, Publicado no DJE 15/07/2025). Negritei.

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE.
AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL.
PERÍCIA JUDICIAL CONCLUSIVA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente.

II. Questão em discussão

2. O ponto controvertido consiste em verificar se as sequelas sofridas por acidente de trabalho acarretam a redução da capacidade para o exercício da atividade profissional habitual, requisito essencial para a concessão do auxílio-acidente nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/1991.

III. Razões de decidir

3. A perícia médica judicial concluiu que o autor não apresenta incapacidade laborativa ou deficiência funcional em razão da lesão sofrida, inexistindo qualquer redução da capacidade para o trabalho.

4. A concessão do auxílio-acidente exige a comprovação da consolidação das lesões com redução da capacidade laboral, nos termos da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.109.591/SC (Tema nº 416).

5. No caso concreto, não há comprovação de perda ou redução da capacidade para o trabalho habitual, motivo pelo qual não há direito à concessão do benefício.

6. Diante do desprovimento do recurso, aplica-se a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, conforme fixado no julgamento do REsp 1.865.553/PR (Tema nº 1059).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "Para a concessão do auxílio-acidente, exige-se a comprovação de sequela que implique redução da capacidade laborativa. A inexistência de impacto funcional ou restrição ao exercício da atividade profissional habitual impede o deferimento do benefício."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, art. 86; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC 1006554-18.2022.8.11.0086, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.11.2024; TJMT, AC 1010835-58.2022.8.11.0040, relatora Desembargadora Anglizey Solivan de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.11.2024; TJMT, AC 1002520-31.2022.8.11.0011, relator Desembargador Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.10.2024STJ; REsp 1.109.591/SC, relator Ministro Celso Limongi (Desembargador convocado do TJ/SP), 3ª Seção, j. 25.8.2010; STJ, REsp 1.865.553/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 9.11.2023.

(TJMT. RAC 1004771-51.2021.8.11.0045, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora: Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 25/03/2025). Negritei.

Quanto ao pedido subsidiário de realização de nova perícia, importante consignar que o art. 480 do CPC estabelece que o juiz determinará nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida.

Vê-se que o referido dispositivo descreve uma faculdade judicial e não um direito subjetivo da parte, cuja incidência exige a demonstração de lacuna técnica relevante, obscuridade substancial ou contradição insanável no laudo já produzido, sendo insuficiente o mero inconformismo com o resultado desfavorável.

No caso em exame, a perícia judicial foi regularmente realizada por médico habilitado, nomeado pelo Juízo, com realização de anamnese, exame físico detalhado e análise da documentação médica constante dos autos

O
expert
concluiu, de forma categórica, que o Apelante não apresenta comprometimento funcional apto a caracterizar incapacidade laborativa.

Instado a prestar esclarecimentos, o perito ratificou integralmente suas conclusões no laudo complementar.

Dessa forma, não se verifica qualquer vício técnico relevante que justifique a renovação da prova pericial.

A divergência entre o laudo produzido na Justiça Federal e nesta Justiça Estadual, por si só, não impõe nova perícia, notadamente porque observado o devido processo legal com respeito ao contraditório e à ampla defesa.

Diante do exposto, verifica-se que, no caso, não foi demonstrada a redução da capacidade laborativa exigida pelo artigo 86 da Lei n. 8.213/91, para a concessão do auxílio-acidente, assim, a sentença recorrida não merece reparos.

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença por omissão suscitada,
AFASTO
a prejudicial de mérito de cerceamento de defesa e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto por
Aparecido Marinelli,
mantendo integralmente o ato sentencial combatido.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 2% os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados, com a ressalva da suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026